Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO NEGADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO NÃO DEMONSTRADO. CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID41739934) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão da compra e venda do smartphone Galaxy ZFlip (R$ 6.078,00), fone de ouvido Galaxy Buds2 (R$ 899,00) e relógio Galaxy Whatch4 (R$ 1.899,00) e, por consequência, condená-la a restituir R$ 8.876,00 à autora.
2. Nas razões recursais, sustenta que de acordo com a avaliação efetuada pelo técnico responsável, devidamente credenciado junto aos órgãos profissionais da categoria (CREA/CFT), constatou-se que o produto foi utilizado em desacordo com manual, o que acarreta a perda da garantia. Alega que a autora não faz jus à restituição do valor dos acessórios, mas tão somente do produto defeituoso. Assevera que, caso seja mantida a condenação, devem os produtos serem entregues à empresa ré, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” da reparação material.
3. Restou incontroverso que o aparelho celular adquirido junto à empresa ré apresentou defeito, sendo levado à assistência técnica, mas foi negado o conserto.
4. O cerne da questão posta à cognição judicial é aferir se há reponsabilidade da empresa ré/recorrente pelo defeito apresentado no aparelho ou se este decorreu de mau uso, bem como determinar o valor a ser restituído a título de danos materiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, porquanto não comprovou que o defeito apresentado no aparelho celular decorreu da sua utilização em desacordo com o manual do fabricante (art. 373, II, CPC).
8. Cumpre consignar que o laudo da assistência técnica (ID41739920) não se presta a evidenciar a má utilização do produto pela consumidora, por se tratar de documento produzido unilateralmente pela empresa ré/recorrida.
9. Nesse cenário, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela autora/recorrida, amparado em conjunto probatório apto à formação do convencimento da magistrada. Desse modo, a condenação da empresa ré/recorrente a restituir à consumidora o valor pago pelo celular é medida que se impõe.
10. Incabível a condenação à devolução dos valores pagos pelo fone de ouvido Galaxy Buds2 e relógio Galaxy Whatch4 descritos na nota fiscal (ID41739351, p. 20), visto que não se trata de venda casada, isto é, a venda do celular não foi condicionada à aquisição dos referidos produtos, tampouco apresentaram qualquer defeito.
11. Com isso, merece parcial provimento o recurso para que a empresa ré/recorrente seja condenada a restituir à autora/recorrida tão somente a quantia de R$6.078,00, referente a compra do smartphone Galaxy ZFlip. Ainda, a fim de garantir o retorno das partes ao “status quo ante”, deverá a consumidora entregar o produto à fornecedora, sob pena de enriquecimento sem causa.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.